Tribunal: CARF
Processo: 18088.000578/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75%, quando não restar configurada situação que não enquadra dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000578/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.764 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO CARLOS RUGGIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000578/2008-74
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%, quando não restar configurada situação que não enquadra
dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 2.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 30/10/2008 (fls.
270/295), no montante de R$ 212.550,22, já incluídos multa de ofício e juros de mora
(calculados até 30/9/2008), referente às infrações de: 001 - Rendimentos Recebidos de Pessoas
Jurídicas - omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica no ano-calendário de 2002; 002 - Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas -
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica no
ano-calendário de 2002 e 003 - Depósitos Bancários de Origem não Comprovada - omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada no ano-
calendário de 2003, decorrente do procedimento de revisão das declarações de ajuste anual dos
exercícios de 2003 e 2004, anos-calendário de 2002 e 2003 (fls. 255/262).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 359/362):
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 255/275, acompanhado dos demonstrativos de fls. 03 e 276/278 e do
Termo de Encerramento de fls. 280, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-
calendário 2002 e 2003, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de
R$212.550,22 (duzentos e doze mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e dois
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

centavos), sendo R$ 89.678,06 referentes ao imposto, R$ 67.258,54, à multa
proporcional, e R$55.6l3,62, aos juros de mora (calculados até 30/09/2008).
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima referido
encontra-se relatado no item Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de
Infração (fls. 257/275), tendo apurado as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoas Jurídicas
2. Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoas Jurídicas
3. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem
Não Comprovada.
Inconformado, o contribuinte protocolizou, em 01/12/2008, a impugnação de fls
283/294 (págs. PDF 298/309), alegando, em resumo, o que segue:
1. em relação aos recebimentos da Cooperativa dos Ex-Funcionários da CBT, M.P.L.
Motores e Mário Pereira Lopes Empreendimentos, retificou suas declarações de
imposto de renda em 18/03/2008, antes da ciência do termo de inicio de
fiscalização, que foi recebido em 24/03/2008, e, assim, a situação está correta, não
merecendo qualquer reparo;
2. decorreu o lapso temporal de mais de cinco anos, não possuindo o fisco o direito de
cobrar o eventual imposto relacionado ao exercício de 2002, uma vez que o prazo
para a constituição do suposto crédito extinguiu-se no dia 31/12/2007, consoante
dispõe o § 4°, do artigo 150 e inciso V, do artigo 156, do Código Tributário
Nacional;
3. por estas razões, deve o Auto de Infração lavrado ser retificado, excluindo-se da
apuração do imposto eventualmente devido a tributação dos valores recebidos no
ano de 2002;
4. relativamente aos valores creditados em conta bancária, deveriam ter sido excluídos
os valores declarados em sua declaração anual, no importe de R$ 53.420,59 como
recebimento no ano de 2003, visto que estes fizeram parte da movimentação
bancária do recorrente;
5. o valor de R$ 50.000,00, tributado como depósito on line no Banco do Brasil,
agência 0295, conta 00019655-X, em fevereiro de 2003, trata-se de empréstimo
contraído do cunhado do recorrente, Sr. José Alberto Bachega, CPF n°
149.795.862-72, e, portanto, perfeitamente justificável, devendo ser excluído do
auto de infração;
6. em agosto de 2003, no mesmo banco e conta, houve duas transferências de conta de
poupança, uma de R$ 12.000,00 e outra de R$ 5.000,00, e também no mês de
janeiro, duas transferências de fundo fixo, no importe de R$ 16.332,47 e R$
14.000,00, que não constituem renda do exercício de 2003, visto que já foram
declarados nos anos anteriores, devendo ser excluídos do auto de infração;
7. o valor de R$ 48.791,15, lançado como depósito on line em janeiro de 2003, deve
ser excluído , pois tal valor é derivado de saque de guias de depósito da Justiça do
Trabalho e declarado, sendo R$ 9.029,15 recebido do Banco do Brasil, declarado
em 2001 e sacado em 2003; R$ 3.161,62, da Rede Ferroviária Federal, declarado
em 2002 como recebimento de pessoa física; R$ 1.705,01, da Fazenda Santo
Antônio, declarado em 2002 como recebimento de pessoa física; R$34.895,37, da
Rede Ferroviária Federal, no ano de 2003;
8. o valor de R$ 8.802,52, de janeiro de 2003, refere-se a guias de anos anteriores já
tributadas como pessoa física nos respectivos anos, sendo R$ 1.666,07 e R$
1.042,56, do Município de Américo Brasiliense; R$ 1.370,22, da Power Vigilância
e Segurança Ltda; R$ 415,03, da Agropecuária Boa Vista S/A; R$ 863,54, da Usina
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

Santa Luzia S/A; R$1.155,96, do SESI-Serv. Social da Indústria; R$ 1.736,43, da
Cia de Bebidas Ipiranga; R$ 552,71, do Município de Santa Lúcia;
9. o valor de R$ 12.786,98, foi recebido e declarado como sendo do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, em maio de 2003, na Caixa Econômica
Federal, conta 000231941 (valor da guia, R$ 11.824,18, o valor sacado, R$
12.786,98);
10. o valor de R$ 5.356,50, refere-se a guias de saque de depósitos judiciais
trabalhistas, recebidos em anos anteriores, sendo R$ 664,56, de Roberto Malzoni
Filho (ano base de 2000); R$ 1.051,34, da Fazenda São Francisco e R$ 1.135,01, da
Soc. Matonense de Benemerência (ano base de 2001); R$653,22, da Açucareira
Corona S/A, R$ 693,97, da Citrosuco Paulista S/A, e R$ 1.158,40, da Baldan
Implementos Agrícolas (ano base de 2002);
11. o valor de R$ 2.719,68 foi recebido e declarado como sendo de Cosan S/A
Indústria e Comércio, em maio de 2003, na Caixa Econômica Federal, conta
000231941 (valor da guia, R$ 2.676,38, 0 valor sacado, R$ 2.719,68);
12. o valor de R$ 2.545,34 foi recebido da Cooperativa dos Ex-Funcionários da CBT,
M.P.L. Motores e Mário Pereira Lopes Empreendimentos, em janeiro de 2003, o
que pode ser comprovado pela relação de recebimentos apontada no Auto de
Infração, no qual são relacionados os recebimentos daquela Cooperativa;
13. o auto de infração reveste-se de nulidade de conformidade com o artigo 400, § 6°,
do RIR/80, pois a movimentação bancária não representa receita;
14. a Súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos preceitua ser ilegítimo o
lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários;
15. a demonstração individual dos valores depositados, como exige a fiscalização é
impossível, já que houve várias movimentações durante um determinado mês e
vários depósitos originários e, portanto, não se pode exigir que para cada
movimento haja um depósito com valor correspondente;
16. nem sequer nas médias e pequenas empresas existe este tipo de controle;
17. a multa ora exigida possui inequívoco efeito confiscatório, em ofensa, portanto, ao
estatuído no inciso IV do artigo 150 da CF/88, que veda o efeito confiscatório tanto
no que tange à quantificação do tributo quanto no que concerne à quantificação da
sanção pecuniária pelo descumprimento de obrigação tributária acessória;
18. traz à colação doutrina e jurisprudência sobre o assunto;
19. para não possuir efeito confiscatório, a multa deveria ser fixada, no máximo, em
20%.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação e consequente manutenção parcial do crédito tributário lançado (fls.
358/376), conforme ementa a seguir reproduzida (fls. 358/359):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Tendo havido lançamento de ofício, o início da contagem do prazo decadencial terá
efeito no primeiro dia do exercício seguinte àquele previsto para a entrega da declaração
de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM E SEM VINCULO
EMPREGATÍCIO.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

Mantém-se a tributação do crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos do
trabalho com e sem vínculo empregatício, uma vez não contestadas, no mérito, tais
matérias.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Somente estão sujeitos à comprovação de origem os depósitos bancários que possam
representar o efetivo ingresso de numerário de terceiros na conta-corrente do
contribuinte; assim não precisam ser justificados os créditos decorrentes de resgate de
aplicações financeiras e de poupança.
Também é cabível excluir da base de cálculo do lançamento efetuado com base em
depósitos bancários com origem não comprovada, os valores comprovadamente
oferecidos à tributação pelo interessado.
MULTA DE OFÍCIO.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de oficio, no percentual de
75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser
exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do artigo 150 da Constituição Federal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado pessoalmente da decisão em 8/1/2010 (fl. 378), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 5/2/2010 (fls. 382/400), contendo os mesmos argumentos da
impugnação, a seguir sintetizados:
(...)
Na impugnação apresentada na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara,
houve somente o reconhecimento de parte do que se discutia, mais precisamente em
relação à exclusão de parte de valores depositados, sendo exonerados da autuação o
valor de R$ 61.701,99, além de recebimentos da Cooperativa dos Ex-Funcionários da
CBT, MPL Motores e Mario Pereira Lopes Empreendimento, sendo mantido no demais.
O auto de trabalho realizado pelo auditor fiscal, culminou em autuação relativamente a
quatro recebimentos pelo recorrente, no exercício de 2002, sendo elas : Santa Cruz S/A.
Açúcar e Álcool, Valor de R$ 3.834,00 recebido em maio de 2002; Fibrapack Indústria
e Comércio de Embalagens Ltda. no importe de R$ 2.110,16 em outubro de 2002; NE
Agrícola Ltda. no importe de R$ 3.169,63 em agosto de 2002 e, Rede Ferroviária
Federal no importe de R$ 3.169,93 em janeiro de 2002, o que não pode prevalecer, visto
o que segue:
DECADÊNCIA EXERCÍCIO DE 2002 - TRANSCURSO “IN ALBIS” DO
PRAZO DO § 4° DO ARTIGO 150, DO CTN.
(...)
Assim, temos que, no caso em tela, a contagem do prazo decadencial, com relação às
supostas obrigações tributárias para fins de imposto de Renda do exercício de 2.002,
iniciou-se deu-se no dia 01/01/2003, sendo certo que o termo de inicio de fiscalização
ocorreu apenas em 18/03/2008, tendo a intimação do RECORRENTE ocorrido
posteriormente, ou seja, em 24/03/2008.
Deste modo, constata-se o decurso “in albis" do lapso temporal de mais de 05 anos, não
possuindo o fisco direito de cobrar o eventual imposto relacionado ao exercício de 2002,
uma vez que o prazo para constituição do suposto crédito extinguiu-se no dia
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

31/12/2007, consoante dispõe o § 4°, do artigo 150 e inciso V, do artigo 156, do Código
Tributário Nacional.
Por conseguinte os valores referentes ao exercício de 2002 não podem mais ser
exigidos, pois em relação aos mesmos já houve extinção de eventual crédito tributário,
por conta da decadência verificada.
E mais, por estas razões, deve o Auto de infração lavrado ser retificado, excluindo-se da
apuração do imposto eventualmente devido, relativamente a tributação dos valores
recebidos no ano de 2002.
EM RELAÇÃO AOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS:
Conforme se verificado auto de infração, o Sr. Fiscal tributou o contribuinte
relativamente à vários valores creditados em conta bancária, sem considerar o que
segue:
1.- Deveriam ter sido deduzidos os valores declarados em sua declaração anual no
importe de R$ 53.420,59 como recebimento no ano de 2003, visto que estes fizeram
parte da movimentação bancária do recorrente.
2.- O valor tributado, no importe de R$ 50.000,00 (cincoenta mil reais, como depósito
on line no banco do Brasil, agência 0295, conta 00019655-X em fevereiro de 2003,
como esclarecido ao Sr. Fiscal, trata-se de empréstimo contraído do cunhado do
recorrente, Sr. José Alberto Bachega, CPF. n° 149.795.862-72, portanto perfeitamente
justificável, mesmo não tendo sido declarado na declaração anual, e, que deve ser
excluído do auto de infração.
3.- Temos também o valor de R$ 48.791,15, lançado como depósito online em janeiro
de 2003, que deve ser excluído, pois tal valor é derivado de saque de guias de depósito
da Justiça do Trabalho, e declarado, como pode ser verificado pela declaração de renda,
e, abaixo explicamos:
Ano base de 2001
Valor de R$ 48.791,15
Banco do Brasil S/A ................................................. ..R$ 9.029,15
Declarada em 2001 e saque em 2003
Ano base de 2002
Rede Ferroviária Federal .......................................... ..R$ 3.161,62
Declarado em 2002 como recebimento pessoa física
Ano base de 2002
Fazenda Santo Antonio ............................................ ..R$ 1.705,01
Declarado em 2002 como recebimento pessoa física
Ano base de 2003
Rede Ferroviária Federal ...........................................R$ 34.895,37
Total ............................................................................R$ 48.791,15
Temos também o valor de R$ 8.802,52, do dia janeiro de 2003, que referem-se a guias
de anos anteriores, já tributadas como pessoa física nos respectivos anos:
Ano base de 2001
Valor de R$ 8.802,52
Município de Américo Brasiliense ............................ ..R$ 1.666,07
Município de Amércio Brasileiense .......................... ..R$ 1.042,56
Power Serv.Vigi|ância e Segurança Ltda. .....................R$ 1.370,22
Ano base de 2002
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

Agropecuária Boa Vista S/A. ...........................................R$ 415,03
Usina Santa Luiza S/A. .....................................................R$ 863,54
Sesi- Serv. Social da Industria .........................................R$ 1.155,96
Cia. De Bebidas Ipiranga ..................................................R$ 1.736,43
Município de Santa Lucia .................................................R$ 552,71
Total ...................................................................................R$ 8.802,52
E também os que seguem:
Valor de R$ 12.786,98
Valor recebido e declarado como sendo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São
Carlos, em maio de 2003, na Caixa Econômica Federal, conta 000231941 - Valor da
guia R$ 11.824,18, valor sacado R$ 12.786,98.
Valor de R$ 5.356,50
Valor referente guias de saque de depósitos judiciais trabalhista recebidos em anos
anteriores, conforme segue:
Ano base de 2000
Roberto Malzoni Filho ...................................................R$ 664,56
Ano base de 2001
Fazenda São Francisco ..................................................R$ 1.051,34
Soc.Matonense de Benemerência .................................R$ 1.135,01
Ano base de 2002
Açucareira Corona S/A. .................................................R$ 653,22
Citrosuco Paulista S/A ....................................................R$ 693,97
Baldan implementos Agrícolas .....................................R$ 1.158,40
Total ................................................................................R$ 5.356,50
Valor de R$ 2.719,68
Valor recebido e declarado como sendo de Cosan S/A. Industria e Comércio, em maio
de 2003, na Caixa Econômica Federal, conta 000231941 - Valor da guia R$ 2.676,38,
valor sacado R$ 2.719,68.
Valor de R$ 2.545,34
Valor recebido da Cooperativa dos Ex-Funcionários da CBT, MPL Motores e Mario
Pereira Lopes Empreendimentos em janeiro de 2003, o que pode ser comprovado pela
relação dos recebimentos apontada no Auto de Infração onde relaciona os recebimentos
daquela Cooperativa.
Todos estes valores foram comprovados pelo fisco conforme pode ser verificado pelas
fls. 351/352 dos autos, porém, para manutenção do auto de infração, baseiam-se no
principio de que a tributação se dá no momento em que o contribuinte tem a
disponibilidade efetiva da renda.
Ora, se declarados em anos anteriores que a efetiva disponibilidade tenha ocorrido,
nenhum prejuízo traz a Fazenda Nacional, istoa (sic) a antecipação da tributação, não
podendo desta forma ser mantido o auto de infração, caso contrário haverá a bi-
tributação, o que é vedado por lei.
QUANTO AS DEMAIS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS
OMISSÃO DE RECEITA DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
DECLARADA
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

Afirma a fiscalização que houve solicitação para que o contribuinte apresentasse os
extratos bancários de todas as contas correntes, poupança e investimentos do ano de
2003, mantidas em seu nome e seus dependentes, e a comprovação da origem dos
valores depositados/creditados em suas contas correntes.
Apesar de apresentar os extratos, grande parte com a origem dos recursos e
transferência para bancos em depósito, o fisco não aceitou, lançando a multa
relativamente ao que chamou de omissão de receita.
O auto de infração reveste-se de nulidade de conformidade com o artigo 400, § 6° do
RIR/80, como veremos:
Cita jurisprudência TRF 5a Região.
Como se percebe no presente caso, de forma ilegal, pois movimentação bancária não
representa receita, portanto, inexistente a chamada omissão de receita com base em
depósitos bancários, pois se assim considerado, deve ser seguido o que dispõe o § 6° do
artigo 400 do RIR/80.
(...)
Enfim, não existiu omissão de receita, e mais, como a fiscalização quer que sejam
demonstrados individualmente os valores depositados? Por exemplo, houve vários
recebimentos e outras movimentações durante um determinado mês, e, vários depósitos
originários, portanto, não se pode exigir que para cada movimento haja um depósito
com valor correspondente. É impossível e uma exigência absurda, pois nem sequer nas
médias e pequenas empresas não existe este tipo de controle, fato este aproveitado pelo
Fisco para lançar cobranças de impostos acrescidos das multas escorchantes e
confiscatórias.
Enfim, quanto aos depósitos bancários, o assunto já esta todo exposto, sendo certo que
não representa receita e portanto, não pode ser tratado como tal e também indevida a sua
tributação, mormente nos moldes do presente auto de infração, onde chega a 150%,
caracterizando verdadeiro confisco tributário.
MULTA MORATÓRIA ABUSIVA
De outra banda, cumpre destacar o descabimento da aplicação da multa moratória
prevista no artigo 44 da lei 9.430/96, que também deve ser expurgada do Auto lavrado.
Efetivamente, é sabido que a Constituição Federal (“caput” e Inc. XXII do art. 5°)
confere a toda e qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, o direito a propriedade que,
se bem pode ser mitigado ou limitado, é imune ao confisco por parte da Administração
Publica. Trata-se, como não se pode ignorar, de cláusula pétrea, absolutamente
imutável, por força do que dispõe o inc. IV do § 4° do art. 60 da CF/88.
A multa ora exigida do APELANTE (a qual perfaz 75% do valor principal do crédito
tributário ora sob discussão) possui inequívoco efeito confiscatório, em ofensa,
portanto, ao estatuído no Inc. IV do art. 150 da CF/88: “Sem prejuízo de outras
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios: IV - utilizar tributo com efeito de confisco ...”
Cita doutrina e jurisprudência do STF.
(...)
Para multa não possuir caráter confiscatório e seguindo a orientação jurisprudencial, a
mesma deveria ser fixada, no máximo, em 20%, deste modo o valor devido ao fisco
diminuiria extremamente, sendo este valor reduzido sem contar com a necessária
exclusão dos valores relativos ao ano de 2002, os quais já decaíram e não podem,
sequer, ser exigidos.
DO PEDIDO
Diante de tudo quanto exposto, e, com amparo na garantia constitucional do
contraditório pleno (art. 5°, LV) o autuado vem requerer à autoridade julgadora o que
segue:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

a) seja alterada a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo-SP. Acórdão no” 17-36.370 – 3a Turma da DRJ/SP2, para que
seja tornado nulo o Auto de Infração objeto da presente pelos motivos e fundamentos já
expostos;
b) Alternativamente requer seja deduzido do auto de infração o valor declarado em sua
declaração anual de rendimentos;
c) sejam desconsiderados todos os lançamentos relativos ao ano base de 2002, pelos
motivos aqui lançados (prescritos).
d) se mantido relativamente a 2003, alternativamente, requer sejam excluídos do auto de
infração os valores que foram esclarecidos;
e) ainda alternativamente, se mantido o auto de infração, seja a multa reduzida a 20%;
f) que a existência desse recurso seja comunicado aos Órgãos competentes encarregados
de inscrever e de enviar à execução os créditos da União, para evitar que antes do
crédito estar definitivamente constituído (CTN art. 174), na pendência desse recurso,
venha o mesmo a ser levado indevidamente à execução fiscal, antes do crédito estar
definitivamente constituído (CPC.arts.586 e 618, l).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância não foram
apresentadas razões de mérito em relação às infrações de “omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas” e “omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas”, restringindo a análise à
“omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada”.
Preliminar
Da Decadência
O contribuinte alega a decadência em relação ao ano-calendário de 2002. É
importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo. Isso significa que,
a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual, momento no qual é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo, pelo que o seu fato
gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
Em relação ao fato gerador do imposto de renda relativo à omissão de
rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada pertinente a transcrição da
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O STJ já se pronunciou acerca da decadência no Recurso Especial n° 973.733 SC
(2007/01769940), julgado pelo STJ em 12/8/2009, vinculante a este CARF, nos termos do artigo
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

62, § 2° do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015,
posto que a decisão foi submetida à técnica dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Documento: 5496751 -
RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 5 de 12 Superior Tribunal
de Justiça Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz
de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

Depreende-se da referida decisão que ao analisar o tema decadência, cabe ao
intérprete aplicar a regra da contagem do artigo 150, § 4o do CTN1, apenas se, cumulativamente,
estiverem presentes os seguintes requisitos: (i) ter ocorrido alguma antecipação de pagamento do
tributo devido e (ii) o caso não envolver dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Em
não concorrendo tais circunstâncias, prevalece a aplicação do artigo 173, I do CTN2, ou seja, a
contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Analisado o caso concreto, constata-se que na declaração de ajuste anual do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002 (fls. 255/258)3, não houve pagamento antecipado apto
a atrair a aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, nos termos do disposto na súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Consequentemente, a contagem do prazo decadencial aplicável é a regra contida
no artigo 173, I do CTN, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, a teor da súmula CARF no 101, a seguir:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Concluindo-se que o crédito tributário em relação ao ano-calendário de 2002 teria
decaído apenas em 31/12/2008. Conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira
instância (fl. 365):
Embora não conste dos autos a data da ciência da presente autuação, tendo o
contribuinte apresentado a impugnação ao auto de infração em 01/12/2008, considera-se
o mesmo cientificado nessa data, tendo o lançamento ocorrido dentro do prazo
qüinqüenal. Não há que se falar, portanto, em decadência.
Tendo ocorrido a ciência da autuação dentro do prazo decadencial, não há
decadência a ser reconhecida.
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

3 O contribuinte apurou saldo de imposto a pagar no valor de R$ 5.391,04.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)4.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
A decisão de primeira instância excluiu da tributação o valor de R$ 61.701,99,
correspondente aos depósitos cuja origem foi justificada, mantendo do lançamento efetuado o
montante de depósitos de R$ 276.823,54, conforme resumo no quadro abaixo (fl. 375):

4 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

Os argumentos do contribuinte para justificar a origem dos recursos depositados
nas instituições bancárias se constituem a uma cópia ipsis litteris da impugnação de fls. 298/309.
Assim sendo, nos termos do artigo 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9/6/2015, com redação dada pela Portaria MF
no 329 de 4/6/2017, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa ou elementos de prova
perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do seguinte excerto de seu voto condutor (fls. 369/373):
(...)
Em relação ao intento de excluir do montante apurado os rendimentos informados em
sua declaração de imposto de renda do período fiscalizado, no importe de R$53.420,59,
frise-se que estes só servem de justificativa para os créditos efetuados em suas contas
correntes se o próprio contribuinte, a quem a lei atribui o ônus da prova, lograr
estabelecer vínculo, por intermédio de documentação hábil e idônea, entre os
rendimentos declarados e os depósitos bancários objeto da tributação combatida. Se tal
vinculo (ou prova) não for produzido, a exclusão desses rendimentos do montante
tributável não pode ser feita, pois a presunção que permanece e a de que os depósitos
não justificados representam outros rendimentos para além daqueles já declarados.
Assim é que o fato de o contribuinte declarar o recebimento de rendimentos, sejam eles
tributáveis, isentos ou não tributáveis não basta para justificar a origem dos depósitos
efetuados em suas contas bancárias. Não é demais reforçar que a origem dos depósitos
deve ser comprovada mediante documentação que vincule cada um deles aos valores
efetivamente recebidos.
Com o escopo de justificar a origem do depósito de R$ 50.000,00, efetuado na conta
corrente n° 00019655-X, mantida junto à agência 0295 do Banco do Brasil, em
05/02/2003, o interessado argumenta que a referida quantia proveio de empréstimo
recebido de seu cunhado, José Alberto Bachega, CPF n° 149.795.862-72.
É entendimento assente na esfera administrativa que o empréstimo entre pessoas físicas
deve estar consignado nas declarações de imposto de renda do mutuante e do mutuário,
devendo restar comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea, a sua
contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente
em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída. É necessário também
que seja compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declarados pelo
mutuante, nas respectivas datas de entrega e recebimento dos valores. Sem nenhum
desses elementos para conferir veracidade aos contratos de mútuo, não é possível aceitá-
los.
Este tem sido o entendimento das decisões administrativas do Conselho de
Contribuintes, conforme ementas abaixo transcritas:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

“EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação do
efetivo ingresso dos recursos obtidos por empréstimo. Inaceitável a prova de
empréstimo, feita somente com o instrumento particular de contrato, sem
qualquer outro subsídio, como estar o mútuo consignado nas declarações de
rendimentos apresentadas tempestivamente pelos contribuintes devedor e credor,
bem como a prova da transferência de numerários (recebimento e pagamento),
coincidentes em datas e valores, principalmente quando as provas dos autos são
suficientes para confirmar a omissão. " (Acórdão 104-17. 092 de 09/06/1999)
“MÚTUO. COMPROVAÇÃO. A alegação de que foram recebidos recursos em
empréstimo obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do
efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte, além da
informação da dívida nas declarações de rendimentos do mutuário e do mutuante
e da demonstração de que este ultimo possuía recursos próprios suficientes para
respaldar O empréstimo. (Acórdão 106-12836 de 23/08/2002)
“EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação
mediante cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de depósito bancário
ou do extrato da conta corrente ou outro meio hábil e idôneo admitido em direito,
da efetiva transferência dos recursos, coincidente em datas e valores, tanto na
concessão como por ocasião do recebimento do empréstimo, não sendo
suficiente a apresentação apenas de recibo ou nota promissória. " (Acórdão 102-
46568 de 01/12/2004)
“EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO - A justificação para o empréstimo deve
basear-se em outros meios, como a transferência de numerário, coincidente em
datas e valores, não bastando a apresentação de nota promissória. " (Acórdão 1o
CC 104-9.200/92)
Na situação em questão, verifica-se que o suposto mútuo sequer foi declarado no quadro
de Dívidas e Ônus Reais da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2004, ano-calendário
2003 (fls. 322) do devedor (contribuinte), faltando também a comprovação de que tal
operação foi lançada na declaração de ajuste do credor.
Entretanto, ainda que o suposto empréstimo estivesse registrado na declaração de ajuste
do contribuinte, tal circunstância não o desobrigaria de fazer a prova efetiva do
empréstimo tomado, porquanto é inaceitável prova de empréstimo calcada
exclusivamente em dados informados em declaração de ajuste, sem qualquer outro
elemento subsidiário, mormente se levarmos em conta o vínculo existente entre o
contribuinte (mutuário)
No caso vertente, constata-se que o impugnante não forneceu documentação alguma que
comprovasse o alegado empréstimo, permanecendo no terreno das alegações sem prova.
Não há nos autos nenhum contrato firmado entre o mutuante e o mutuário nem a
comprovação da saída do numerário do patrimônio do mutuante e o correspondente
ingresso no patrimônio do mutuário. Também não foi apresentada a comprovação da
quitação do empréstimo pelo mutuário.
Cabe salientar que se está tratando de valor elevado, tomando-se imperioso que reste
comprovada a efetividade da transferência de numerário da conta-corrente do credor
para a conta-corrente do impugnante, eis que transações dessa natureza são usualmente
realizadas através de operações interbancárias, como o cheque administrativo ou a
ordem bancária, por exemplo. Caberia, pois, ao interessado trazer aos autos documentos
que não deixassem margem a dúvidas quanto à consistência da operação, como é o caso
de comprovantes de transferências bancárias do numerário ou cópias de cheques
emitidos em favor do credor e comprovadamente sacados ou creditados, bem como, a
comprovação do pagamento pelo devedor da divida contraída.
Assim, meras alegações acerca de suposto empréstimo não são oponíveis ao
lançamento, uma vez que para elidi-lo deve restar demonstrado que tal valor
sensibilizou os depósito na conta bancária, hipótese que não ocorreu.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

No que tange à pretensão de ver expurgados do lançamento os créditos nos valores de
R$ 16.332,47 e R$ 14.000,00, realizados em janeiro de 2003, e R$ 12.000,00 e
R$5.000,00, ocorridos em agosto de 2003, sob o argumento de que seriam oriundos de
resgates de aplicação financeira de fundo fixo e de poupança, entendo que assiste razão
ao contribuinte. Analisando-se a relação de depósitos constante do Auto de Infração às
fls. 262/264, juntamente com os extratos da conta-corrente n° 19.655-X, agência 0295
do Banco do Brasil (fls. 131-anverso e 138-verso e anverso) e os extratos BB Renda
Fixa 25 mil e BB Renda Fixa 200 (fls. 112 e 124), constata-se que dentre os créditos
considerados pela autoridade fiscal de origem não comprovada constam os lançamentos
supramencionados identificados com os históricos “FUNDO FIX” e “POUPANÇA”.
Registre-se que créditos dessa natureza não representam ingresso de receita nova,
motivo pelo qual não podem compor a base de cálculo do imposto de renda, devendo
ser desconsiderados do montante apurado pela fiscalização.
O impugnante requer a exclusão dos depósitos nos montantes de R$48.791,15, R$
8.802,52 e R$ 5.356,50, realizados, respectivamente, em 17/01/2003, 27/01/2003 e
12/02/2003, que, segundo afirma, derivaram de diversos saques das guias de depósito da
Justiça do Trabalho, abaixo discriminados, que foram objeto de tributação em anos-
calendário anteriores.

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

O exame dos extratos bancários (fls. 131 e 73) e das guias de depósito carreadas aos
autos (fls. 301/308 e 310/315), revela existir uma coincidência de datas e valores entre
os saques das referidas guias judiciais e os depósitos bancários. Contudo, a simples
alegação de que tais valores foram oferecidos à tributação em anos-calendário
anteriores, desprovida da comprovação efetiva de sua materialização, não pode ser
aproveitada em favor do contribuinte.
Ressalte-se, ademais, que os rendimentos auferidos por pessoa física, por regra, são
tributáveis apenas no momento em que o contribuinte tem a disponibilidade efetiva da
renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de
competência. O imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à
disposição do contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do
Regulamento do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n° 3.000, de 26/03/1999.
Desse modo, ainda que os anos de emissão das guias de retirada sejam anteriores aos
anos de recebimento dos rendimentos, estes devem ser declarados e tributados no ano
do seu recebimento.
Também não merece guarida o pleito do contribuinte no sentido de expurgar o valor de
R$ 2.719,68, depositado em 28/05/2003, na Caixa Econômica Federal, agência 0348,
conta-corrente n° 231941 (fls. 80), ainda que provada a sua vinculação com o saque da
guia de retirada judicial n° 0264/2003 (fls. 316) porquanto não ficou devidamente
comprovado que o mesmo foi objeto de tributação.
Quanto ao depósito no valor de R$ 12.786,98, efetuado em 09/05/2003, na conta-
corrente n° 231941, mantida junto à Caixa Econômica Federal, agência 0348, o
documento de fls. 309 atesta que o mesmo decorreu do saque da guia de retirada judicial
n° 161/2003, no importe de R$ 11.824,18, que, acrescido de juros de mora e correção
monetária, resultou na quantia sacada de R$ 12.786,98, depositada na mesma data,
como evidencia o extrato bancário de fls. 79. Constata-se ainda que o contribuinte
ofereceu a tributação, na declaração de ajuste retificadora do IRPF/2004 (fls. 245), a
importância de R$ 11.824,18, valor original da guia judicial antes da atualização
monetária, valor esse que deve ser abatido do depósito de R$12.786,98, devendo ser
mantida a tributação da diferença, correspondente a R$962,80.
Da mesma forma, cabe descartar da totalidade dos depósitos bancários depósito de R$
2.545,34, ocorrido em 27/01/2003, no Banco do Brasil, agência 0295, conta-corrente no
019655-X (fls. 131), recebido da Cooperativa dos Ex-Funcionários da CBT, M.P.L.
Motores e Mário Pereira Lopes Empreendimentos, uma vez demonstrado o seu
oferecimento à tributação juntamente com o valor de R$ 878,66, totalizando R$
3.424,00, conforme documentos de fls. 258 e 245.
É indispensável esclarecer ainda que a Súmula n° 182 do antigo TFR, citada pelo
contribuinte, refere-se a um momento histórico distinto, onde não era possível formular-
se uma presunção legal com base em depósitos bancários. Ocorre, entretanto, que a
partir da vigência da Lei n° 9.430, de 1996, o disposto na Súmula n° 182 está superado,
não se aplicando ao presente caso, uma vez que anterior a Lei n° 9.430/96.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

Ressalte-se, por fim, ser improfícua a jurisprudência trazida aos autos, porque relativa a
lançamentos respaldados em leis anteriores à edição da Lei n° 9.430/1996, que tomou
lícita a utilização de depósitos bancários de origem não comprovada como meio de
presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
A título de ilustração, cita-se, a seguir, jurisprudência administrativa atual, ratificando o
entendimento de que se considera ocorrida a omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários, pontificando que cabe ao contribuinte comprovar a origem dos
referidos depósitos para afastar esta presunção legal.
“IRPF - LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS – O
lançamento de oficio por meio de arbitramento com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações, somente pode ser
realizado quanto aos fatos ocorridos após a edição da Lei 8.021/90 que autorizou
tal modalidade, imprescindível que a fiscalização compare-os com a renda
presumida mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza e que aquela
modalidade de arbitramento se mostre mais benéfica ao contribuinte (Lei
8.021/90 art. 6o § 6o. O arbitramento com base em depósitos bancários não
justificados pelo contribuinte. sem a comparação supra. somente foi autorizado a
partir da edição da Lei n° 9.430/96.” (Ac. 102-42866, sessão de 14/04/98)
(grifei)
“IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE EM
VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42 DA LEI No
9. 430, DE 1996 - Caracteriza como omissão de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação as quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. ”(Ac. 1° CC 104-18307/2001).
O artigo 15 do Decreto no 70.235 de 19725 determina que a impugnação deve estar
acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar. Deste modo, cabia ao Recorrente
comprovar a origem dos recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação
fiscal, ou quando da apresentação de sua impugnação ou recurso, pois o crédito em seu favor é
incontestável. Deveria também tê-la feito de forma individualizada, apontando a correspondência
de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, o que
não foi feito.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Da Multa de Ofício de 75%
O Recorrente sustenta que a multa de ofício no percentual de 75% sobre o
imposto devido é descabida e confiscatória.
A exigência da multa de ofício sobre o imposto apurado no lançamento, nos casos
de lançamento de ofício, encontra-se prevista no artigo 44, I da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

5 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

(...)
A autoridade lançadora, por exercer atividade vinculada, não tem o poder de
dispensar, deixar de aplicar ou alterar o percentual a exigência da multa de ofício, nos casos de
lançamento de ofício.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade levantadas pelo Recorrente, sobre a
aplicação da multa com suposto efeito de confisco, de acordo com o disposto na Súmula no 02
deste órgão julgador, esta matéria é estranha à sua competência.
A teor do disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235 de 1972, recepcionado pela
ordem constitucional vigente com força de lei, aos órgãos de julgamento administrativo é vedado
afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, excetuando apenas os casos
relacionados no próprio Decreto, os quais não têm relação com o objeto da presente lide.
Confira-se:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
No mesmo sentido é o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973
Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-007.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000578/2008-74

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
Desse modo, não é lícito a este Colegiado a análise da constitucionalidade de
normativos legais, mediante afastamento de sua aplicação, mesmo que existam doutrinas e/ou
julgados que respaldem a tese esposada na peça recursal, ainda mais quando se constata que tais
decisões não se enquadram nos termos prescritos no inciso I do parágrafo 6o anteriormente
reproduzido.
Além disso, em conformidade com a Súmula CARF no 2, de observância
obrigatória no âmbito deste Conselho: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Deste modo, não é possível aos órgãos de julgamento administrativos afastarem a
aplicação de dispositivos legais sob o fundamento de os mesmos ferem princípios consagrados
na Constituição Federal, pois, admitir ao julgador administrativo tal análise equivaleria invadir
competência exclusiva do Poder Judiciário.
Portanto, não há razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital